Tribunal: STF
Processo: ARE 1574793
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO DECRETO-LEI 201/67. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. PRETENDIDA ANÁLISE DA AUTORIA DO CRIME IMPUTADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERRAL. OFENSA REFELXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.